Tribunal: TJDFT
Processo: 0745817-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745817-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VMWARE SOFTWARE E SERVIÇOS BRASIL LTDA. RECORRIDOS: BANCO SEMEAR S.A., DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS COLIGADOS. CUMPRIMENTO CONJUNTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INTERNACIONAL CONTIDA NO AJUSTE POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. EMPRESAS BRASILEIRAS. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NACIONAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INTERNACIONAL. RECONHECIDA. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 1.2. Evidenciado que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito, na origem, não há, sequer, que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal. 2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no primeiro grau de jurisdição, à exceção de matérias de ordem pública, desde que a parte prove que deixou de propor determinada questão no juízo antecedente por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.3. Observado, no caso concreto, que a parte apelante somente postulou pedido de declaração de nulidade de cláusula de eleição de foro internacional por ocasião da interposição da apelação cível, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a tal ponto. 3. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante contrato impugnado nos autos não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida e a r. sentença devidamente fundamentada, de acordo com o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante. 4. Este Tribunal de Justiça, acompanhando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que, embora a pessoa jurídica não seja qualificada ordinariamente como consumidora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos para aquisição de produtos ou serviços para utilização em sua atividade econômica, pode ser episodicamente considerada, caso seja constatada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica em relação ao fornecedor contratado. Precedentes. 4.1. Portanto, tem-se admitido a incidência das normas consumeristas em benefício de sociedade empresária que utiliza bens ou serviços na consecução de suas atividades econômicas, quando evidenciada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. 4.2. Em se tratando de instituição financeira de grande porte (Banco), que possui em sua estrutura organizacional o suporte jurídico e técnico devidamente capacitado para orientar o processo decisório, inexiste a vulnerabilidade do autor em relação às fornecedoras dos serviços de tecnologia, ligados à manutenção e migração do ambiente de Data Center físico para a nuvem, a denotar sua qualificação como consumidor. 4.3. A relação havida entre as partes, decorrente de contrato de compra e venda de produtos de informática e prestação de serviços de tecnologia, possui natureza cível, sendo, assim, inaplicáveis as determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor. 5. O artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece a competência da autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. 6. Entretanto, o artigo 25 do Código de Processo Civil estabelece que (N)ão compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. 7. Os contratantes podem modificar validamente a competência territorial do juízo para eleger o foro em que será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, consoante a previsão do artigo 63 do Código de Processo Civil, disposição legal que guarda congruência com o artigo 78 do Código Civil, que permite, aos contratantes, especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos de obrigações resultantes do ajuste. 7.1. O dispositivo legal em questão tem por finalidade assegurar a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que, em princípio, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda). 8. É possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. Do contrário, caberá à parte ré postular o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, no momento do oferecimento da defesa. 9. No caso concreto, evidenciado que as contratações firmadas pelo autor estão coligadas, posto que decorreram negociações vinculadas para consecução de um fim comum, qual seja, viabilizar a modernização da estrutura de Data Center do Banco autor, não há como ser examinada a tese de descumprimento obrigacional em relação ao contrato principal, sem que seja também examinado o cumprimento das obrigações previstas no contrato acessório, tendo em vista que o fundamento para a rescisão do contrato inicial baseia-se na inadequação das soluções tecnológicas previstas no instrumento posterior. 9.1. Em obediência aos princípios da boa-fé e probidade contratual, mostra-se abusivo e aleatório o reconhecimento de validade de cláusula de eleição de foro internacional para dirimir controvérsia decorrente de contrato firmado no Brasil, por empresas brasileiras, cuja obrigação deveria aqui ser cumprida pela contratada, que é autorizada a comercializar software de empresa estrangeira no país. 9.2. Observadas as peculiaridades do caso concreto, balizadas pelos princípios da boa-fé e probidade contratual, não se considera razoável o reconhecimento de sobreposição da cláusula de eleição de foro internacional, firmada em ajuste internacional acessório e posterior, em detrimento de cláusula contida no contrato principal, que previu expressamente a aplicação da legislação brasileira à controvérsia. 9.3. Mesmo não se tratando de relação de consumo, a manutenção do entendimento firmado na origem implica em notória subversão do preceito contido no artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece a competência da autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. 9.4. A utilização de cláusula de eleição de foro internacional, desprovida de qualquer substrato na situação fática subjacente, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. Precedentes. 9.5. A prevalência da cláusula específica, prevendo a aplicação da legislação brasileira ao ajuste, encontra respaldo no artigo 22, inciso III, do Código de Processo Civil determina que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. 10. Recurso do autor parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada. Recursos das rés prejudicados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, inciso III, 25, e 63, todos do Código de Processo Civil, e 9° e 12, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando a competência exclusiva da jurisdição de Santa Clara, EUA, uma vez que há cláusula de eleição de foro; b) artigos 421, parágrafo único, 421-A, e 422, todos do Código Civil, afirmando a validade da cláusula de eleição de foro internacional, em respeito à autonomia da vontade e ao princípio do pacta sunt servanda. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO, OAB/SP 246.410, TELMA ROCHA LISOWSKI, OAB/SP 324.494, VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE, OAB/SP 461.087, e HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA, OAB/DF 67.346. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO FARINHA GOULART, OAB/DF 55.510. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22, inciso III, 25, e 63, todos do Código de Processo Civil, 9° e 12, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 421, parágrafo único, 421-A, e 422, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Assim, em obediência aos princípios da boa-fé e probidade contratual, mostra-se abusivo e aleatório o reconhecimento de validade de cláusula de eleição de foro internacional para dirimir controvérsia decorrente de contrato firmado no Brasil, por empresas brasileiras, cuja obrigação deveria aqui ser cumprida pela contratada, que é autorizada a comercializar software de empresa estrangeira no país. Portanto, observadas as peculiaridades do caso concreto, balizadas pelos princípios da boa-fé e probidade contratual, não se considera razoável o reconhecimento de sobreposição da cláusula de eleição de foro internacional, firmada em ajuste internacional acessório e posterior, em detrimento de cláusula contida no contrato principal, que previu expressamente a aplicação da legislação brasileira à controvérsia. Sobreleve-se que, mesmo não se tratando de relação de consumo, a manutenção do entendimento firmado na origem implica em notória subversão do preceito contido no artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece a competência da autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Por conseguinte, a utilização de cláusula de eleição de foro internacional, desprovida de qualquer substrato na situação fática subjacente, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural [...] Acrescente-se, por fim, que a prevalência da cláusula 6a do contrato firmado com a DECISION (ID 51853885, Pág. 10) encontra respaldo no artigo 22, inciso III, do Código de Processo Civil, dispondo que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Por todo o exposto, o reconhecimento da competência da jurisdição brasileira para processar e julgar os pedidos iniciais é medida que se impõe, a autorizar a cassação da r. sentença que indeferiu a inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito” (ID. 52818181). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO, OAB/SP 246.410, TELMA ROCHA LISOWSKI, OAB/SP 324.494, VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE, OAB/SP 461.087, e HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA, OAB/DF 67.346. E, quanto à parte recorrida, em nome do advogado LEONARDO FARINHA GOULART, OAB/DF 55.510. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016